Tribunal: TJDFT
Processo: 0736602-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0736602-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELTON TOMAZ DE MAGALHAES AGRAVADO: SAMUEL LIMA LINS D E C I S Ã O ELTON TOMAZ DE MAGALHÃES interpôs Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo em face de decisão proferida pelo juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília, a qual afastou a alegação de preclusão consumativa e deferiu a produção de prova pericial contábil nos autos da Ação de Exigir Contas. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese: (i) ocorrência de preclusão consumativa, pois o agravado não impugnou as contas prestadas no prazo legal de 15 dias previsto no art. 550, §3o, do CPC; (ii) nulidade da decisão por ausência de fundamentação adequada, em violação ao art. 489, §1o, do CPC; (iii) ilegalidade da determinação de perícia contábil de ofício, sem requerimento da parte e sem delimitação de pontos controvertidos; (iv) omissão quanto aos pedidos de desentranhamento de documentos intempestivos, validação das contas prestadas e reconhecimento de litigância de má-fé; (v) admissão indevida de documentos apresentados anos após a prestação de contas. Requer a concessão de efeito suspensivo para sustar a decisão embargada e, no mérito, o provimento do recurso para reconhecer a preclusão consumativa e invalidar a perícia determinada. Preparo recolhido (ID 75681583). É o relato necessário. Decido. A ação de exigir contas possui procedimento especial bifásico disciplinado nos arts. 550 a 553 do Código de Processo Civil. Na primeira fase, o juiz decide sobre a existência do direito ou dever de prestar contas, proferindo decisão que, se procedente, condenará o réu a prestá-las no prazo de 15 dias. Com a preclusão dessa decisão, inicia-se a segunda fase, na qual o réu apresenta as contas e o autor pode impugná-las, abrindo-se a fase instrutória, caso haja divergência. No caso concreto, a intimação mencionada pelo agravante (ID 59567966 dos autos originários) constitui mera vista dos autos durante a primeira fase do procedimento, não se confundindo com a intimação para impugnar as contas na segunda fase. Com efeito, sobreveio decisão interlocutória (ID 71153218 dos autos originários) condenando o réu, ora agravante, à prestação de contas, encerrando a primeira fase processual. Posteriormente, com a petição de ID 234271026 dos autos originários, o agravado deflagrou a segunda fase do procedimento. Assim, nesta cognição sumária, não há que se falar em preclusão consumativa, não restando caracterizada a probabilidade do direito do agravante a justificar a tutela pretendida neste momento processual. Assim, ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido e recebo o agravo apenas em seu efeito devolutivo. À parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator